Tribunal: TJES
Processo: 5000028-65.2017.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000028-65.2017.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ELIVAN GOUVEIA AREIA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não acolho a preliminar de incompetência deste juízo, eis que desnecessária a realização de prova técnica, posto que a demanda se resume a avaliar a regularidade do termo de inspeção realizado pela recorrente, fato este que demanda a produção de prova documental.

Da mesma forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva da empresa que efetuara o corte, posto que subcontratada da concessionária, fazendo parte da cadeia de consumo, devendo responder solidariamente pelos danos causados, na forma do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, verifico que o juízo de piso laborou com acerto ao reconhecer a irregularidade no procedimento, eis que o consumidor estava ausente quando de sua elaboração – ID 744707 -, não existindo comprovação nos autos de que o consumidor tenha sido cientificado quanto a data em que a perícia fora realizada, sendo nulo, portanto, o débito apurado em relação a referida irregularidade.

E, consequentemente, não poderia a recorrente realizar o corte no fornecimento da energia elétrica da unidade da recorrida, surgindo, daí, o dano moral, verificável in re ipsa, por se tratar de bem essencial.

Contudo, o valor fora quantificado em patamar elevado, em dissonância com a capacidade econômica da parte recorrida, devendo ser minorado para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os juros e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento, eis que não existia mora anterior.

Por tais razões, conheço dos recursos interpostos e dou-lhes parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a contar do arbitramento, mantendo o restante do comando sentencial objurgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000028-65.2017.8.08.0040

RECTE.:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECTE.: ENGELMIG ELETRICA LTDA

RECDO.: ELIVAN GOUVEIA AREIA

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERADO. PERÍCIA DEVE SER FEITA POR ENTIDADE METROLÓGICA DEVIDAMENTE ACREDITADA, OU, AINDA, PELO LABORATÓRIO DA DISTRIBUIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VISTORIA REALIZADA NA PRESENÇA DO CONSUMIDOR. EXEGÊSE DO ART. 129, §§ 6º E 7º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL Nº 414/2010. FORNECEDORA DE SERVIÇO QUE NÃO COMPROVA A COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA NO MEDIDOR. NULIDADE DA PERÍCIA UNILATERAL.

SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito cumulado com pedido de indenização por danos morais, repetição do indébito e pedido de tutela de urgência inaudita altera parte, em que a parte autora alega que foi surpreendido com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), do qual não teve ciência, não tendo sido comunicado da vistoria nem estando presente na inspeção. Do termo lavrado, resultou uma cobrança no valor de R$ 8.962,40 (oito mil novecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), e não concordando com a cobrança, recusou-se ao pagamento, vindo a sofrer a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Tese da ré

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em sede de recurso inominado (Id. 700469), o recorrido alega preliminar de incompetência, por necessidade de produção de prova pericial, e no mérito a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito, a inexistência do dano moral e, sucessivamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Tese da ré

ENGELMIG ELETRICA LTDA

Em sede de recurso inominado (Id. 700473), o recorrido alega preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que apenas cumpre ordem da corré, e no mérito a inexistência do dano moral e, sucessivamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 700462) dispôs que:
“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do. Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar inexistente o débito no valor de 8.856,48 (oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), gerado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3330968, e CONDENO as empresas Requeridas EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e ENGELMIG ELÉTRICA LTDA a pagarem solidariamente ao Requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir deste arbitramento. Outrossim,Julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela primeira Requerida. Mantenho a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

O juízo de piso, entendeu pela nulidade da perícia realizada no medidor que atendia, na oportunidade da vistoria, a unidade consumidora objeto da ação. Para tanto e com acerto, fundamentou na própria Resolução Normativa da ANEEL Nº 414/2010, em seu artigo 129, §§ 6º E 7º, que estabelece que perícia deve ser feita por entidade metrológica devidamente acreditada, ou, ainda, pelo laboratório da distribuidora, e nesse caso, deve-se notificar, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, o que não ocorreu no presente caso. Sendo assim, para
o juízo de primeiro grau,
seria o caso de nulidade da perícia.

Ocorre que, noutro giro, aparentemente, houve uma redução de consumo no período em que
a unidade teria sido
, supostamente, beneficiad
a
pela irregularidade no medidor.
Tal fato pode ser observado nas telas apresentadas no Id. 700454, Páginas 8 e 9, onde se nota que no período em que se iniciou o degrau, o consumo da unidade caiu de 466 kwh em um mês, para no mês seguinte registrar 185 kwh.

Ainda, durante o período de degrau de consumo,

a unidade consumiu em alguns meses 32 kh, noutros, o consumo veio zerado. E assim que realizada a troca do medidor, o consumo volta ao patamar anterior ao início do degrau de consumo, representando, nos 05 (cinco) meses seguintes, um consumo médio de 478,8 kwh mensal.

Assim, ainda que aparentemente tenha ocorrido a irregularidade apontada pela fornecedora de serviços de energia elétrica
,
temos
a nulidade da perícia pelas questões acima expostas,
o que faz com que,
somente com as provas produzidas nos autos, não seja possível o julgamento de mérito do presente caso com a devida segurança
.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes a sua comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

'Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado'.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

'Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes'. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

'A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor complexidade' (CF, art. 98, inc. I)'. (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

Nesta esteira, inviabilizada a sequência do feito perante os juizados especiais, em razão da complexidade da causa, é o caso de extinção do processo sem o julgamento do mérito, com fulcro no art. 51, inciso II c/c art. 3º, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, para julgar extinto o processo sem o julgamento de mérito, com fulcro no art. 51, inciso II c/c art. 3º, da Lei 9.099/95. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.